Tribunal: CARF
Processo: 11040.900013/2008-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11040.900013/2008­96
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.823 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
EFEGE ­ ARMAZENAMENTO, TRANSPORTES DE CARGAS E
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2000
COMPENSAÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Não se admite a compensação tributos pagos indevidamente ou a maior se
não houver a comprovação inequívoca da existência do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10­52.487, da 5a Turma
da DRJ/POA que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.900013/2008-96
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou, a compensação pleiteada através
de PER/DCOMP n° 30528.09400.241103.1.3.04­0697, com crédito proveniente de pagamento
indevido ou a maior de IRPJ.
Resumo a seguir o relatório:
A compensação não foi homologada porque o pagamento informado foi
utilizado na quitação de débito de IRPJ do PA correspondente. A contribuinte alega
que o teria preenchido incorretamente a DCTF com valor de IRPJ menor do que o
efetivamente devido e que teria apresentado DCTF retificadora.
As DIPJs (original e retificadora) demonstram que o crédito teria origem na
redução de 32 para 8% no percentual aplicado sobre parte da receita bruta, o que
reduziria o IRPJ devido.
O processo foi convertido em diligência para que a unidade de origem
verificasse se a parcela da receita bruta que sofreu redução no percentual refere­se à
atividades sujeitas aos percentuais de 8%, ou deveria ser tributada a 32%, conforme
disposto no artigo 15 da Lei 9.249/2005 e identificasse eventual impedimento à
compensação proposta.
O relatório de diligência fiscal informa que foram verificados os sistemas
informatizados da RFB e os livros contábeis da interessada e constatou que os
valores totais apurados na contabilidade são compatíveis com os constantes na DIPJ
original e não na retificadora, concluindo que a parcela de receita bruta que sofreu
redução no percentual não deveria tê­la sofrido, por referir­se a atividades sujeitas ao
percentual de 32%, e, portanto, não confirmou o crédito de pagamento indevido ou a
maior.
Intimada do resultado da diligência, através da Comunicação n° (006)
680/2014, a interessada não se manifestou.
O litígio deste processo corresponde à compensação formalizada no
PER/Dcomp 30528.09400.241103.1.3.04­0697, cujo crédito equivale a R$ 1.269,36.
Em seu voto, o relator concluiu que a decisão não merece reforma. Isto
porque:
A diligência fiscal levada à efeito na contabilidade da interessada não
confirmou a existência de pagamento a maior do que o devido e a contribuinte não
manifestou contrariedade quanto à essa conclusão, não existindo, no presente
processo, elementos que permitam concluir pela liquidez e certeza do crédito.
Cientificada em 11/11/2014 (fl.125), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 8/12/2014 (fl. 126).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11040.900013/2008­96
Acórdão n.o 1001­001.823
S1­C0T1
Fl. 3

3
Em seu recurso, a recorrente repete, basicamente, os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, ou seja, que a discussão restringe­se
à determinação da base de cálculo do lucro presumido se por 8% ou 32%.
Discorre, então, sobre a apuração da base de cálculo, prevista no art.15, da
Lei 9.249/95.
Afirma que a base de cálculo sobre a receita decorrente da venda de arroz
beneficiado enquadra­se no percentual de 8%. Cita, como precedentes , deci~soes do Superior
Tribunal de Justiça ­ STJ, a seguir reproduzido:
TRIBUTÁRIO. ICMS. ARROZ BENEFICIADO.
PRODUTO
INDUSTRIALIZADO.
TRANSFERÊNCIA DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO
MESMO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO.
1. A definição da base de cálculo do ICMS é matéria reservada à Lei
Complementar, em face da dicção do art. 146, I, "a, da CF.
2. A fixação da base de cálculo de produto industrializado par fim de ICMS,
quando sai de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para outro
Estado, pelo art. 13, §4°, I, não pode ser modificado por regra estadual.
3. Arroz beneficiado é produto industrializado.
4. A base de cálculo do ICMS, quando o arroz industrializado é enviado para
estabelecimento do mesmo contribuinte em outro Estado é o custo da mercadoria,
assim entendida a soma do custo da matéria prima, material secundário, mão­de­
obra e acondicionamento.
5. Impossibilidade de pauta fiscal.
6. Homenagem ao princípio da legalidade.
7. Recurso do Estado Rio Grande do Sul improvido. (REsp 707.635­RS,
Primeira Turma Rei. Min. JOSÉ DELGADO, j. 17/05/2005, DJ 13/06/2005)
Afirma, ainda, que:
Também a venda de farelo de arroz e de mercadorias diversas considera­se
como a atividade de comercialização de um produto e não "prestação de serviços em
geral", como é o caso das sociedades uniprofissionais ou dos serviços em que não há
previsão de percentual específico.
Ainda que a Recorrente explore atividades diversificadas, deverá ser aplicado,
especificamente, para cada uma delas, o respectivo percentual previsto na legislação,
devendo as receitas ser apuradas separadamente.
Conclui, portanto, ser, plenamente, justificável, a aplicação do percentual de
8% sobre as receitas acima referidas. Culmina pedindo que seja dado provimento ao seu
recurso e protesta pela juntada de provas, com base nos artigos 37 e 38, da Lei 9.784/99.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
A questão suscitada pela recorrente não deixou, em nenhum momento, de ser
levada em consideração. Tanto é assim que o julgamento foi convertido em diligência e o
resultado deste trabalho não resultou em confirmação do crédito pleiteado pela recorrente.
Peço a devida vênia para reproduzir a parte conclusiva do relatório de
diligência (fl.115):
Análise efetuada
Foram consultados os sistemas CNPJ­Consulta, Portal IRPJ (declarações de
IR da pessoa jurídica), DCTF, DCTF Gerencial, CperDcomp e Sinal
(recolhimentos).
Para possibilitar a análise pretendida, com vistas à verificação dos valores da
receita bruta vinculada a cada atividade, foi encaminhada ao interessado a Intimação
no 06/536/2014, solicitando a apresentação de livros contábeis. Foram apresentados
os livros Diário geral, Razão no 2 vols. 1 e 2 e Registro de saídas no 5, este referente
unicamente à filial localizada à rua Uruguai, no 28, em Pelotas, todos relativos ao
período de 01/01 a 31/12/1999.
No livro Razão, foram verificadas as contas de receita da pessoa jurídica e os
respectivos valores auferidos (fls. 107/113). Para melhor visualização, os valores
dessas contas e os declarados nas Declarações do imposto de renda da pessoa
jurídica (DIPJs) foram transcritos para os quadros de fl. 114. No quadro 2, constam
os valores da receita bruta sujeita, pela natureza das atividades, a cada um dos
percentuais, com base no art. 15 da Lei no 9.249/1995.
Efetuadas as verificações, constata­se que os valores totais apurados no
quadro 2 são compatíveis com os constantes na DIPJ original, e não com aqueles
informados na DIPJ retificadora. Portanto, a parcela de receita bruta que sofreu
redução no percentual não deveria tê­la sofrido, visto que, de acordo com o disposto
na Lei no 9.249/1995, se refere, efetivamente, a atividades sujeitas ao percentual de
32%.
Consequentemente, não se confirma o crédito de pagamento indevido ou a
maior pleiteado na Dcomp.
Apesar de protestar pela juntada de provas, nada foi acrescentado ao
processo.
Ressalte­se, por outro lado, que a recorrente foi notificada quanto ao
resultado da diligência (fl. 117) e, conforme dito pela DRJ, esta não manifestou contrariedade
quanto à conclusão.
Dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos,
do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Assim, não se provando líquido e certo o crédito, nego provimento a presente
recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11040.900013/2008­96
Acórdão n.o 1001­001.823
S1­C0T1
Fl. 4

5
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital